Tribunal: TJES
Processo: 5021202-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021202-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELCINEIA DIAS DE CARVALHO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021202-73.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
GELCINEIA DIAS DE CARVALHO

RECORRIDOS:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; ANSPACE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE GOLPE TELEFÔNICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE REALIZA, POR ORIENTAÇÃO DE TERCEIRO, AS OPERAÇÕES EM SEU PRÓPRIO APLICATIVO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA OU VULNERABILIDADE IMPUTÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1. A recorrente afirma ter sido vítima de fraude após receber ligação de terceiro que, passando-se por funcionário de instituição financeira, orientou-a a realizar operações em seu aplicativo. Afirma que, em decorrência desse ardil, houve transferência de valores via PIX e contratação de empréstimo em nome da autora, imputando responsabilidade às rés. Pleiteia a restituição da quantia de R$1.762,00 e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova de falha na prestação de serviços. A recorrente interpôs recurso, que deve ser conhecido, mas não provido.

3. A análise dos autos revela que a transação contestada decorreu de ato praticado diretamente pela própria autora ao inserir dados e autorizar operações em seu aplicativo. A fraude foi perpetrada por terceiro, sem que se tenha demonstrado defeito na segurança ou falha sistêmica imputável às instituições demandadas. Os documentos juntados, inclusive contratos e extratos apresentados pelas recorridas, confirmam a regularidade das movimentações.

4. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, exige-se a presença do nexo causal entre a conduta da instituição e o prejuízo sofrido, o que não se verifica. O golpe foi viabilizado por ardil de terceiro, mas consumado mediante atos realizados pela própria usuária, sem demonstração de participação ou falha das recorridas. Assim, não configurados os pressupostos da responsabilidade civil, inviável a restituição pretendida, bem como a indenização por danos morais.

5. Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte Recorrente.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)